Tribunal: TJBA
Processo: 8130553-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8130553-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS DIAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. A Defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas e a fragilidade da palavra da vítima como único sustentáculo da condenação. Não houve insurgência recursal quanto à dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Saber se o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de ameaça, considerando a relevância da palavra da vítima em crimes domésticos.

Analisar, de ofício, a regularidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial do comportamento da vítima.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida em juízo. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como o depoimento de informante que confirmou o estado de temor da ofendida. O conjunto probatório demonstra que o réu proferiu promessa de mal injusto e grave ("sair empacotada"), capaz de incutir temor real na vítima.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se equívoco na valoração negativa da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima. O Juízo de origem exasperou a pena-base sob o fundamento de que a vítima não contribuiu para a prática do delito. Todavia, o comportamento neutro da vítima não pode ser utilizado para agravar a pena-base, devendo tal vetorial ser considerada favorável ou neutra. Imperioso o decote desta circunstância, com o consequente redimensionamento da pena, mantendo-se a valoração negativa apenas das consequências do crime e a pena definitiva em atenção ao princípio
non reformatio in peju
s.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. De ofício,

reformar a sentença apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima, contudo, mantendo a pena definitiva do Apelante em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra quando ela não contribui para a prática do delito, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n. 8130553-49.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
LUCAS DIAS NASCIMENTO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e, DE OFÍCIO, reformar a sentença apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima, contudo, mantendo a pena definitiva do Apelante para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos, ainda, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime prisional e à concessão do sursis.